Tribunal: TJSP
Processo: 1061987-64.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de desconto de títulos – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor – Insurgência dos réus, embargantes – Cabimento – Ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda – Natureza da operação que exige a juntada de borderôs de descontos, acompanhados das respectivas cártulas – Hipótese em que não restou comprovado o

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de desconto de títulos – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor – Insurgência dos réus, embargantes – Cabimento – Ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda – Natureza da operação que exige a juntada de borderôs de descontos, acompanhados das respectivas cártulas – Hipótese em que não restou comprovado o crédito dos valores supostamente adiantados na conta da pessoa jurídica embargante, tampouco o inadimplemento dos títulos pelos sacados – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – RECURSO PROVIDO.